Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0727982-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERI RADER AGRAVADO: CYLON MAGAGNIN FILHO D E S P A C H O Vistos em Plantão Judicial. Agravo de instrumento (ID 48916013) com pedido liminar interposto por NERI RADER contra despacho proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença 0014593-60.2003.8.07.0001, iniciado em desfavor de CYLON MAGAGNIN FILHO. O agravante questiona despacho de mero expediente proferido em 5.5.2023, sem trazer qualquer indicação de razões por que a insurgência não foi processada em horário normal de expediente forense. Como se vê, não se trata de medida urgente a ser decidida por desembargador plantonista. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1589, de 26 de junho de 2023, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Assim, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso IV e § 1o da Portaria GPR 1589, de 26 de junho de 2023). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília-DF, 2023-07-13. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista